Tribunal: TJDFT
Processo: 0730592-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. REAPRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM PROCESSO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender o juízo de origem que a matéria apresentada estava sob a égide da coisa julgada, e, por conseguinte, condenou a parte autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 30348093). Contrarrazões apresentadas (ID 30348097).
III. Nas razões recursais, a parte autora/recorrente aduz que não há identidade entre as causa, de modo a justificar o ajuizamento de uma nova ação judicial.
IV. Sobressai dos autos que a parte autora ajuizou, em 20.10.2020, uma ação distribuída para o 3o Juizado Especial Cível de Brasília, sob o n. 0749215-83.2020.8.07.0016, na qual requereu a declaração da inexistência de dívida, a percepção de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores cobrados ilegalmente, obtendo, por conseguinte, provimento judicial favorável em parte, tendo sido declarada a inexistência de débito entre as partes e condenada a empresa ré à restituição, em dobro, no valor de R$ 380,66, cobrados e quitados indevidamente. Os autos foram arquivados após a expedição de certidão do trânsito em julgado, no dia 12.02.2021.
V. Agora, vem a parte autora ajuizar nova demanda judicial em face da mesma empresa e possuindo como objeto a cobrança da mesma dívida. Assim, novamente, requer a inexigibilidade de dívida, com a subsequente retirada de seu nome de cadastros restritivos de crédito; a percepção do dano moral que entende devido; e a devolução em dobro de valores cobrados pela empresa ré.
VI. Incabível à parte autora simplesmente reagitar matéria que já foi objeto de apreciação em processo distinto, sob pena de violar coisa julgada. A correspondência entre os pedidos de ambas as ações judiciais inviabilizam a reapreciação das matérias, de maneira que a inércia da parte autora em apresentar peça processual adequada naqueles autos, a fim de suprir eventual omissão quanto à obrigação de não fazer pretendida, obsta que este juízo o faça neste momento, a menos que tenha sido caracterizado fato novo, o que não restou evidenciado.
VIII. Oportunamente, ressalta-se que o apontamento de mensagens no celular, advindas supostamente do serasa (ID 28917176) além de não comprovar qualquer inscrição em cadastro de créditos, não demonstram acerca de qual pendência contratual diz respeito. Ademais, além de escasso o conjunto probatório, assemelha-se àquele apresentado nos autos transitado em julgado, o que reafirma a ocorrência da coisa julgada.
IX. Por fim, mantém-se incólume a sentença em todos os seus termos.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
XI. A ementa servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.